Tribunal: TJMT
Processo: 1002242-52.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002242-52.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDNEIA AUXILIADORA MOREIRA DOS SANTOS ALVES - CPF: 668.003.071-49 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002242-52.2025.8.11.0002

Embargos de Declaração n. 1002242-52.2025.8.11.0002

Embargante:

Edneia Auxiliadora Moreira dos Santos Alves.

Embargado:
Município de Várzea Grande-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE TRABALHO PRECÁRIO. DIREITO AO FGTS. CONTRADIÇÃO NO PERÍODO DE CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por servidora contratada temporariamente contra acórdão que, ao dar provimento ao recurso inominado, declarou a nulidade dos vínculos contratuais celebrados com o ente público municipal e condenou ao pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) apenas em relação ao período de 2020 a 2023. A embargante sustenta contradição no julgado, uma vez que laborou também durante todo o ano de 2024, conforme comprovado por ficha financeira juntada aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve contradição no acórdão quanto à delimitação do período de contratação reconhecido como irregular e abrangido pela condenação ao pagamento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradições, omissões ou obscuridades, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

Constatou-se contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado, que reconheceu a nulidade dos contratos temporários pela sucessividade das contratações, mas limitou a condenação ao período de 2020 a 2023, omitindo o exercício de 2024, embora devidamente comprovado nos autos.

5.

A ficha financeira acostada ao processo comprova que a embargante prestou serviços ao ente público municipal também no ano de 2024, fazendo jus ao recebimento de FGTS relativamente a este período.

6.

A correção do julgado, para incluir o ano de 2024 na condenação, é necessária para assegurar coerência entre os fundamentos jurídicos e o dispositivo da decisão, evitando prejuízo à parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Verificada contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, é cabível a correção por meio de embargos de declaração.

2.

É devida a inclusão de todos os períodos de contratação reconhecidos como irregulares na condenação ao pagamento do FGTS, inclusive o ano de 2024, quando demonstrada a prestação laboral.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 7º, inciso III e artigo 37, inciso IX; Código de Processo Civil, artigo 1.022; Lei n.º 8.036/90; Lei n.º 8.666/93.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002242-52.2025.8.11.0002

Embargos de Declaração n. 1002242-52.2025.8.11.0002

Embargante:

Edneia Auxiliadora Moreira dos Santos Alves.

Embargado:
Município de Várzea Grande-MT.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Edneia Auxiliadora Moreira dos Santos Alves.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Sentença (Id. 305553895): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o município recorrido ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, mas indeferiu o pedido de declaração de nulidade dos contratos de trabalho e de pagamento do FGTS.

Recurso Cível Inominado (Id. 30553897): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado totalmente procedente o pedido autoral, com a declaração de nulidade dos contratos e pagamento do FGTS.

Acórdão
(Id. 314069897): por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante, declarando a nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes e CONDENAR o Município de Várzea Grande-MT ao pagamento do valor de 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos períodos de contratação temporária compreendidos entre 2020 a 2023
.

Embargos de Declaração
(Id. 314680865): a embargante sustenta a ocorrência de contradição no julgado, uma vez que laborou também durante todo o exercício de 2024, conforme comprova a ficha financeira anexada ao processo (Id. 305553876), fazendo jus ao recebimento do FGTS sobre este período.

Contrarrazões (Id. ):
pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002242-52.2025.8.11.0002

Embargos de Declaração n. 1002242-52.2025.8.11.0002

Embargante:

Edneia Auxiliadora Moreira dos Santos Alves.

Embargado:
Município de Várzea Grande-MT.

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Edneia Auxiliadora Moreira dos Santos Alves contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal que, ao dar provimento ao recurso inominado, condenou o Município de Várzea Grande-MT ao pagamento de FGTS referente aos períodos de contratação temporária compreendidos entre 2020 a 2023.

A embargante sustenta haver contradição no julgado, uma vez que laborou também durante todo o exercício de 2024, conforme comprova a ficha financeira anexada ao processo (Id. 305553876), fazendo jus ao recebimento do FGTS sobre este período.

Os embargos de declaração constituem o meio adequado para esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões em decisões judiciais, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifica-se que realmente existe contradição no acórdão embargado que merece correção.

Do exame detido dos autos, constata-se que a embargante efetivamente prestou serviços ao Município de Várzea Grande-MT, também, durante o exercício de 2024, conforme demonstra inequivocamente a ficha financeira de Id. 305553876.

O acórdão embargado reconheceu a nulidade dos contratos temporários e o consequente direito ao recebimento do FGTS, fundamentando-se no desvirtuamento da contratação temporária em razão das sucessivas renovações que extrapolaram os limites da excepcionalidade.

Ocorre que, ao delimitar o período da condenação, o julgado mencionou apenas os anos de "2020 a 2023", omitindo o exercício de 2024, embora este período esteja claramente documentado nos autos e tenha sido objeto do pedido inicial.

Esta omissão gera contradição entre a fundamentação do acórdão - que reconhece a nulidade de todo o período contratual - e o dispositivo - que limita a condenação apenas até 2023.

Por essas razões,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a contradição apontada e RETIFICAR o acórdão embargado no seguinte ponto: Onde se lê:
"períodos de contratação temporária compreendidos entre 2020 a 2023"
, leia-se:
"períodos de contratação temporária compreendidos entre 2020 a 2024"
.

Mantém-se inalterado o acórdão nos demais termos.

Transitado em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/1
1/2025